Tribunal: TJPA
Processo: 0807935-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13542 - Taxa Referencial - TR x IPCA-E
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807935-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

AGRAVADO: FRANCISCA MIRIAN BARROS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LEI MUNICIPAL SOBRE RPVS. TEMA 810/STF. TEMA 1170/STF.

I. Caso em exame.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou pedido de sobrestamento, aplicou índice de correção conforme o título executivo, afastou aplicação de teto de RPV municipal e determinou o depósito dos valores de FGTS.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de procuração nos autos acarreta nulidade insanável; (ii) se é cabível o sobrestamento em razão de temas de repercussão geral e ADIs em trâmite; (iii) se há nulidade por julgamento extra petita; (iv) se a fixação do teto de RPV por legislação municipal em valor inferior ao maior benefício do RGPS é válida; (v) se o termo inicial dos honorários de sucumbência comporta modificação na hipótese.

III. Razões de decidir.

3. A ausência de procuração constitui vício sanável, cuja correção em grau recursal é apta a sanar a irregularidade, conforme art. 76 do CPC e precedentes do STJ.

4. O sobrestamento com base na ADI 4.050 e nos Temas 810 e 1170/STF é incabível, pois o título judicial transitado em julgado já definiu os critérios de correção e juros, em conformidade com tais precedentes.
5. Não há julgamento extra petita quando o comando judicial determina o depósito de FGTS, por decorrer diretamente do pedido formulado.
6. A norma municipal que fixa o teto de RPV em valor inferior ao maior benefício do RGPS afronta o art. 100, § 4º, da CF/88, sendo inaplicável, conforme precedentes do STF.

7. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de declaração do valor que entende devido, impede o acolhimento da tese sobre o termo inicial de incidência dos juros moratórios de honorários (CPC, art. 535, § 2º).

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É válida a regularização da representação processual em grau recursal; não é cabível o sobrestamento de cumprimento de sentença quando o título transitado em julgado está em conformidade com precedentes vinculantes; é inconstitucional norma municipal que fixa teto de RPV inferior ao maior benefício do RGPS; e descabe alegação genérica de excesso de execução sem cumprimento do art. 535, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 4º; CPC/2015, arts. 76 e 535, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1783171/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2021; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STF, ADPF 370, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma – Juíza Convocada.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca do Município de mesmo nome que, nos autos do cumprimento de sentença de nº 0001043-68.2011.8.14.0018, movida por FRANCISCA MIRIAN BARROS DE SOUSA, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento do feito em seus termos legais, consoante teor de id. 141354057,
verbis
:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, prosseguindo-se o feito em seus termos legais.

No mais,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pelo exequente no ID. 63930032.

Com o trânsito em julgado, certifique-se a Serventia e intime-se o executado para cumprir o comando sentencial, consistente no depósito de valores referentes ao FGTS em conta vinculada ao trabalhador.

Quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, expeça-se Requisições Judiciais (Requisição de Pequeno Valor – RPV), em favor do advogado exequente, conforme identificado nos cálculos supramencionados.

Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias após as expedições dos RPVs, com a informação de pagamento, expeçam-se Alvarás Eletrônicos ou Ordem de Transferência, conforme solicitado pelo exequente, independente de nova conclusão.

Tudo cumprido, nada mais sendo requerido, venham-me os autos conclusos para extinção.

Caso não seja identificado o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que de direito.

Intimem-se. Diligencie-se.

Cumpra-se

Irresignado, o executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (id. 26295984), alegando, preliminarmente, nulidade da decisão recorrida, por ausência de regularidade na representação processual da parte exequente, ao argumento de que não foi juntado instrumento de mandato aos autos, vício que deveria ter sido sanado nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil.

No mérito, aduziu que o juízo de origem desconsiderou fundamentos relevantes quanto à ausência de liquidez dos valores executados, ausência de detalhamento dos cálculos e violação ao contraditório, ampla defesa e ao princípio da não surpresa.

Alegou, ainda, que o feito deveria ter sido sobrestado em virtude da pendência de julgamento do Tema 1170 pelo STF e da ADI 5090, que discute a metodologia de atualização dos depósitos fundiários vinculados ao FGTS.

Sustentou também que os honorários sucumbenciais não poderiam incidir retroativamente à data da sentença e que o valor da condenação ultrapassa o limite fixado na Lei Municipal nº 1.051/2009, devendo submeter-se ao regime dos precatórios.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para que fosse reformada a decisão recorrida, anulando-a ou que fosse determinada a sua reforma com a exclusão dos vícios apontados.

Autos originariamente distribuídos ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que, no id. 26532356, declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

No id. 26881925 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

No id. 29653444 foi certificada a ausência de apresentação das contrarrazões ao presente recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS.

In ca
su, foi verificada, de fato, a ausência de regularidade processual da ora agravada.

Conforme dispõe o art. 76 do CPC, verificada a irregularidade de representação, impõe-se ao magistrado a suspensão do processo e a concessão de prazo razoável para a respectiva correção. Ocorre, contudo, que tal providência não foi adotada pelo juízo singular, sendo proferida decisão de mérito no cumprimento de sentença sem a regularização de tal vício.

Considerando-se ser um vício sanável, a parte agravada apresentou instrumento de procuração em grau recursal, o que é suficiente para sanar o vício multimencionado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS APLICÁVEL INCLUSIVE À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS 282 E 356/STF.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. EFICÁCIA. RATIFICAÇÃO EXPRESSA DO ATO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. ART. 104, § 2º, DO CPC. MANDATO TÁCITO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ART. 662, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TESE DA INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À INSTÂNCIA ESPECIAL
. ENUNCIADO 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As matérias referentes à preliminar de suspensão do processo ou mesmo a prescrição não foram objeto de discussão no acórdão recorrido; de modo que a ausência de oposição de embargos de declaração, visando suprir eventual omissão, impossibilita a apreciação do tema em recurso especial. Incidência do óbice constante nos enunciados 282 e 356/STF. 2.
A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior. A omissão no art. 104 do CPC sobre o tema atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 662, parágrafo único, do CC, segundo a qual a ratificação é expressa ou tácita, retroagindo à data do ato. 3. O vício na representação não acarreta a inexistência do ato processual correspondente, uma vez que a aplicação do Enunciado 115/STJ restringe-se à instância especial
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1783171 SP 2018/0316734-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Dessa maneira, sanado o vício ora apontado, afasta-se a preliminar arguida.

MÉRITO.

O recorrente pediu o sobrestamento do feito em razão da ADI 4.050.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADI 5.090, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na referida ação direta, com atribuição de efeitos
ex nunc
, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Observa-se que a questão debatida na ação ajuizada na origem, em verdade, versa sobre cobrança e pagamento dos valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo Município, diante da nulidade do contrato temporário com a administração pública.

Logo, evidente o
distinguishing
para não aplicação de tal precedente à questão sob análise.

Quanto à alegada necessidade de sobrestamento para incidência do tema 1170
[1]
e 810, ambos do STF, é incabível tal pleito, pois tais teses estão em consonância ao que foi decidido no título judicial que se busca dar cumprimento, o qual estabeleceu os juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e o índice IPCA-E como critério de correção monetária

Desta feita, não há interesse processual no sobrestamento do feito que está em conformidade com os precedentes mencionados.

TERMO INICIAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Alega o recorrente que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios referentes aos honorários sucumbenciais deve ser o da sentença.

Ocorre que tal tese arguida pelo ora agravante não cumpre com o previsto no § 2º do art. 535 do CPC
[2]
, que determina ao executado que declare de imediato o valor que entende correto quando alegar excesso de execução.

Assim, tratando-se de alegação genérica, não merece conhecimento tal arguição.

SUBMISSÃO DE UM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO REGIME GERAL.

Alegou o recorrente que Município de Curionópolis, por meio da competência legislativa, definiu que os créditos de pequeno valor seriam adstritos a R$1.000,00 (mil reais).

Ocorre que, ao fixar o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito da municipalidade em montante substancialmente inferior ao do maior salário-de-contribuição do regime geral da previdência social, o art. 1º da Lei Municipal nº 1.051/2009 viola os direitos dos pequenos credores da fazenda municipal, assim como o previsto no § 4º do art. 100 da CF/88.
[3]

Em sentido semelhante:

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SOBRE ATO NORMATIVO MUNICIPAL. RELEVÂNCIA. LEI Nº 1.879/2014 DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS/SP. TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DE MUNICÍPIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. ART. 100, §§ 3º e 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS. PERICULUM IN MORA. DEFERIMENTO. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, o teto das obrigações de pequeno valor não pode ser inferior à importância correspondente ao maior benefício do regime geral de previdência social (art. 100, § 4º, da Lei Maior). Precedente: ADI 5100/SC (Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020). 2
. Ao fixar o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito da municipalidade em montante substancialmente inferior ao do maior salário-de-contribuição do regime geral da previdência social, o art. 1º da Lei nº 1.879/2014 do Município de Américo de Campos/SP viola os direitos dos pequenos credores da fazenda municipal
. 3. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.

(ADPF 370, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 28-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 05-10-2020

PUBLIC 06-10-2020)

Assim, não cabe a aplicação da lei municipal que nega vigência à Constituição Federal.

EXISTÊNCIA DE UMA “EXTRA PETITA”, NA SENTENÇA ORA AGRAVADA.

Alega o recorrente que há decisão
extra petita
, pois o juízo de origem teria julgado diferente a que restou solicitado pela parte adversa.

Contudo, no presente caso, a condenação do executado ao depósito de valores referentes ao FGTS em conta vinculada ao trabalhador traduz mero desdobramento do pedido principal visando o pagamento do FGTS e consectários legais.

Assim, descabe falar no vício mencionado.

Portanto, diante da ausência de demonstração de vício nos cálculos e da improcedência das alegações recursais, não há razões para reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
"É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado".

[2]

Art. 535.(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

[3]

Art. 100. (...)

§ 3º O disposto no
caput
deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de
obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado
.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º,
poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos
às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas,
sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social
.”

Belém, 03/12/2025